Tribunal: TJBA
Processo: 0551032-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551032-81.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO SOCORRO ESTRELA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NAS REFERÊNCIAS IV E V. NATUREZA GERAL E EXTENSÃO A PENSIONISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou procedente a Ação de Procedimento Comum ajuizada por MARIA DO SOCORRO ESTRELA DE ARAÚJO, reconhecendo seu direito à paridade remuneratória em pensão por morte de policial militar, com a consequente extensão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V, concedida aos servidores da ativa após o falecimento do instituidor da pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensionista de policial militar tem direito à paridade remuneratória nos termos do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia; (ii) estabelecer se a Gratificação de Atividade Policial (GAP), nas referências IV e V, possui natureza geral que autorize sua extensão à pensionista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 42, §1º, remete à legislação estadual a disciplina sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, o que afasta a aplicação das regras previstas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, dirigidas aos servidores civis.

4. O art. 121 da Lei estadual nº 7.990/2001 assegura expressamente a paridade remuneratória entre os policiais militares da ativa e os inativos, inclusive pensionistas, prevendo a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o caráter geral da Gratificação de Atividade Policial (GAP), inclusive nas referências IV e V, o que autoriza sua extensão a inativos e pensionistas com base na paridade legalmente prevista.

6. A GAP é paga de forma indistinta a todos os servidores da ativa, sendo as referências meros critérios objetivos de progressão, sem descaracterizar sua natureza genérica.

7. A alegação de natureza condicional da GAP (propter laborem) não se sustenta diante da orientação do próprio TJ/BA, que afasta a aplicação da Súmula 339 do STF nesses casos.

8. Presentes os requisitos legais e observado o caráter sucessivo da obrigação, aplica-se a Súmula 85 do STJ para afastar a prescrição do fundo de direito, limitando-se a prescrição quinquenal às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

9. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração da verba honorária em 2% sobre o valor anteriormente fixado, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pensionista de policial militar tem direito à paridade remuneratória prevista no art. 121 da Lei estadual nº 7.990/2001, sendo inaplicáveis as regras das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 aos militares estaduais.

2. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), inclusive nas referências IV e V, possui natureza geral e deve ser estendida a inativos e pensionistas sob o regime de paridade.

3. A progressão nas referências da GAP não descaracteriza sua natureza genérica e não impede sua incorporação aos proventos de pensão por morte.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, §1º; Lei estadual nº 7.990/2001, art. 121; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8028715-34.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR
PROVIMENTO,
na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06